Tribunal: TJSP
Processo: 1010254-06.2014.8.26.0590
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DO TRABALHO – COLUNA E PROBLEMAS PSICOLÓGICOS – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DO TRABALHO – COLUNA E PROBLEMAS PSICOLÓGICOS – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada – Reexame necessário provido.